Tribunal: TJDFT
Processo: 0002442-17.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0002442-17.2017.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GLICES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Glices Albuquerque de Oliveira (ID no 22806524) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 22269289). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO